Tribunal: TJMT
Processo: 1013810-42.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013810-42.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO FACCHINETTO - CPF: 654.670.351-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1013810-42.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO:
FERNANDO FACCHINETTO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR DEFERIDA – EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO QUE GEROU A DÍVIDA É DIVERSO DO CANCELADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO –
CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
opõe recurso de embargos de declaração (ID 179117198) objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 178074690, proferido no Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes em relação à dívida discutida nos autos até o deslinde da demanda, bem como inverteu o ônus da prova.

Em síntese, sustenta a embargante que o contrato que originou as dívidas negativas (n°. 564211000067003, cancelado por inadimplência) é diferente do contrato que o embargado pediu cancelamento (n°. 0568309000031005), restando demonstrada a legalidade dos débitos negativados.

No mais, prequestiona o artigo 492 do CPC/15 e artigo 16, inciso VIII, da Lei nº 9.956/1998 e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 180705196).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

No caso, a embargante alega que que o contrato que originou as dívidas negativas (n°. 564211000067003, cancelado por inadimplência) é diferente do contrato que o embargado pediu cancelamento (n°. 0568309000031005), restando demonstrada a legitimidade dos débitos negativados.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, o aludido vício.

Isto porque, não se verifica nenhuma contradição no acórdão embargado, o qual é claro em seus termos, consoante se verifica abaixo
.
Vejamos:

“
Consta dos autos que o autor, ora agravado, teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes do SCPC, em novembro/2021, pela requerida em razão de débito no valor de R$ 8.803,30 (oito mil oitocentos e três reais e trinta centavos).

Sob a alegação de que cancelou o seu plano de saúde em julho de 2021, conforme protocolo n°. 34208420211071409084084 – datado de 14/07/2021 – atendente ANA LUIZA; e protocolo n°. 34208420230321344215 – atendente EMILY, e que todas as faturas até aquela data foram pagas em débito automático, sendo indevida a cobrança dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2021, foi ajuizada a ação de origem.

A requerida recorre alegando que a parte autora solicitou cancelamento do contrato nº 0568309000031005 (dependente Sra. Janaína Facchinetto), enquanto o inadimplemento tratado nos autos refere-se ao contrato n°. 564211000067003.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, apesar da alegação da agravante no sentido de que o contrato cancelado é diverso daquele que gerou a dívida objeto do litígio, não é o que indicam os elementos constantes dos autos.

Primeiro porque não demonstrou a agravante,
prima facie
, que o agravado possui mais de um contrato.

Apesar de apresentar dois números diversos –
0568309000031005 (dependente Sra. Janaína Facchinetto) e n°. 564211000067003 –, tais números, pela análise das faturas colacionada aos autos de origem (ID 116970538), ao que tudo indica, se referem às carteirinhas dos beneficiários do plano de saúde, sendo o nº 0568309000031005 da agregada Janaína Facchinetto e o do titular 564211000067003, conforme se verifica abaixo:

Além disso, observa-se do Protocolo de atendimento nº 34208420210714090884, juntado pela própria apelante, que o pedido de cancelamento se refere
a todo o contrato
. Vejamos:

Não fosse o bastante, as mensalidades do plano de saúde do agravado eram pagas por meio de débito automático, não explicando a agravante, ao menos nesta fase de cognição sumária, a origem da dívida que ensejou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito após o pedido de cancelamento do plano de saúde.

Assim, não demonstrado pela agravante a legitimidade dos débitos gerados após o pedido de cancelamento do plano de saúde, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-
” (ID 178074690)

Logo, não se verifica a contradição apontada, uma vez que o acórdão foi bem claro e fundamentado quanto à não demonstração da origem da dívida que ensejou a negativação do nome do embargado.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023